Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-50.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022250-50.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 409.779.600-30 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que declarou prejudicado recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a coisa julgada em ação individual e extinguindo o processo sem resolução do mérito, diante da tentativa de executar título coletivo já incompatível com os efeitos da ação individual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há aplicabilidade do art. 104 do CDC em hipóteses de ações coletivas ajuizadas antes das ações individuais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 104 do CDC, sua incidência ocorre apenas quando a ação coletiva é proposta após a individual, o que não se verifica na hipótese.
4. A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a continuidade da ação individual, mesmo após a propositura da execução do título coletivo, constitui renúncia aos efeitos da coisa julgada coletiva.
5. O trânsito em julgado da decisão na ação individual impede o prosseguimento da execução individual do título coletivo, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O trânsito em julgado de decisão em ação individual impede a execução de título coletivo, considerando a renúncia implícita aos efeitos da coisa julgada coletiva pelo autor que opta por dar início ou continuidade à demanda individual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V e § 3º, e 487, I; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2214233/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2016972/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Celia De Souza Pereira
contra a decisão que declarou prejudicado o Recurso de Apelação, interposto pela agravante contra sentença em execução individual de sentença coletiva, reconhecendo, de ofício, a existência de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito (Id. 221765246).

Em síntese, a agravante alega que a decisão agravada foi proferida de forma equivocada, sustentando a ausência de ciência inequívoca da Ação Coletiva por parte da autora, o que violaria o disposto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que tal ciência é requisito indispensável para a suspensão da ação individual.

Requer o provimento do recurso para que a Apelação seja conhecida, porquanto não restou demonstrada “
a ciência inequívoca da ação coletiva anterior ao autor da ação individual oposta posteriormente
”, de modo que deve ser reconhecida a “
legitimidade para executar seu crédito na ação coletiva
”.

Não há contrarrazões (Id. 238473676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Celia de Souza Pereira
interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente a execução individual de sentença coletiva diante da ausência de perda remuneratória decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

Eis o teor do dispositivo da sentença (ID 198844219):

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Em decisão monocrática proferida pelo Relator, foi declarada a existência de coisa julgada, por conseguinte, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil, e prejudicado o recurso.

Conforme consta dos autos, a agravante, na data de 10 de dezembro de 2021, pugnou pela execução individual de sentença coletiva fundada em acordão da apelação/remessa necessária nº 0005753-85.2015.8.11.0015 julgado por

esta Câmara, em que figuram como partes o Município de Sinop e Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop, que havia sido ajuizada

em 11 de maio de 2015.

Todavia, como consignado na decisão agravada,
em 08 de agosto de 2018, quando já em curso a ação coletiva, a agravante ajuizou a ação individual de cobrança nº 1007777-64.2018.8.11.0015
em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. A ação foi julgada procedente em primeira instância, mas reformada em recurso, no qual foi declarada a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória, em acórdão que transitou em julgado em
1º de fevereiro de 2022
, (Processo nº 1007777-64.2018.8.11.0015, Id. 74685472).

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada a litispendência. No entanto, os efeitos do artigo 104 aplicam-se tão somente quando a ação coletiva é proposta após a ação individual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2214233/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Todavia, constata-se que mesmo a ação coletiva tendo sido ajuizada em 11 de maio de 2015, a agravante propôs a demanda individual e, mesmo após pleitear a execução da sentença coletiva, não desistiu da demanda individual, o que impede o aproveitamento do título coletivo. Esta situação, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasta aplicação do art. 104 do CDC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC. 1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individua l. Precedentes. (...)(AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.642.609/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Assim, por não configurar litispendência, a parte, ao dar início ou prosseguimento à demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva, de modo que, com a ocorrência do trânsito em julgado da ação individual, não poderá aproveitar do título judicial coletivo.

[...] 2. Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

3. ‘
A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência
. Entretanto,
ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva
, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC
’ (AgInt no AREsp n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 25/5/2022). [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 2016972/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de outubro de 2023). [sem negrito no original]

Portanto, no caso, é incabível a execução individual, sendo inexigível o título executivo judicial em relação à agravante, em razão do início de demanda individual quando já ajuizada a demanda coletiva.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025